Tribunal: STJ
Processo: 5001740-53.2015.4.04.7203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107438 - RS(2025/0436779-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - RS036475
DARLAN DALAVALE - RS107873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCIO FREITAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FERNANDO ALEXANDRE SCHMITT - SC017502
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado
de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, observando o princípio da dialeticidade, e que, por isso, não
incidiria a Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência, por
analogia, da
e permitir o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso
especial porque o agravante não impugnou de maneira adequada e pormenorizada
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui ato único e
incindível, impondo à parte agravante o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do recurso especial; a ausência de impugnação específica de
qualquer desses fundamentos atrai, por analogia, a aplicação da Súmula n. 182/STJ,
à luz do
do
art. 932
CPC/2015.
6. Verificada a impugnação genérica ao óbice sumular e a ausência de
enfrentamento específico de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo a decisão
monocrática ser preservada em sua integralidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55956398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8535c261-9c6e-4ede-b64b-e1cdfe49a692

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55956398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8535c261-9c6e-4ede-b64b-e1cdfe49a692

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107438 - RS(2025/0436779-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - RS036475
DARLAN DALAVALE - RS107873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCIO FREITAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FERNANDO ALEXANDRE SCHMITT - SC017502
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado
de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, observando o princípio da dialeticidade, e que, por isso, não
incidiria a Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência, por
analogia, da
e permitir o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso
especial porque o agravante não impugnou de maneira adequada e pormenorizada
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui ato único e
incindível, impondo à parte agravante o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do recurso especial; a ausência de impugnação específica de
qualquer desses fundamentos atrai, por analogia, a aplicação da Súmula n. 182/STJ,
à luz do
do
art. 932
CPC/2015.
6. Verificada a impugnação genérica ao óbice sumular e a ausência de
enfrentamento específico de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo a decisão
monocrática ser preservada em sua integralidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JOÃO PAULO CHIES DE
CARVALHO contra decisão de fls. 2.188-2.190, que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica do fundamento de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA55956383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:34
Código de Controle do Documento: 723d5290-d176-49de-acb3-42dcdf5e5bb1

Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao
afirmar a falta de dialeticidade, pois o agravo em recurso especial teria enfrentado integralmente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e do acórdão recorrido.
Alega, ainda, que o Tribunal de origem foi omisso ao impedir o trânsito do recurso
sem explicitar a ausência de impugnação, e que, no mérito, há negativa de prestação
jurisdicional quanto ao pedido de indulto do Decreto n.
cujo
determina que
11.302/2022,
art. 12
“qualquer órgão de jurisdição do processo de conhecimento” avalie sua incidência.
Argumenta nulidade das interceptações telefônicas e das provas delas derivadas, por
força de decisão deste Superior Tribunal em habeas corpus proferida no âmbito da mesma
investigação, matéria que teria sido devidamente articulada no REsp e no AgREsp.
Afirma, por fim, que não incide a
pois o acórdão regional
Súmula n. 83/STJ,
valorizou a existência de prejuízo ao sistema de saúde para manter a condenação pelo
da
art. 90
ao passo que a
dispensaria tal demonstração para a
Lei 8.666/1993,
Súmula 645/STJ
consumação do delito, evidenciando o dissenso e afastando, também, a
por se
Súmula n. 7/STJ
tratar de debate jurídico, sem necessidade de revolvimento probatório.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada,
reconhecer a impugnação específica dos óbices apontados na origem, destrancar o recurso
especial e determinar seu regular processamento, com a apreciação das teses de nulidade das
interceptações, do cerceamento de defesa, da negativa de prestação jurisdicional quanto ao
indulto, e da dosimetria.
O Ministério Público Federal, em parecer (fls. 2.222-2.229), manifestou-se pelo não
provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo
agravante.
De início, cumpre ressaltar que a decisão monocrática agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
proferida pelo Tribunal de origem, que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e
n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
A análise das razões do agravo em recurso especial (fls. 2.039-2.059) revela que o
agravante não infirmou, de forma adequada e específica, os óbices apontados, pois se limitou à
apresentação de argumentos genéricos, sem rebater de maneira pormenorizada os fundamentos
indicados pela Corte local e acima descritos.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não se compõe de capítulos autônomos, sendo um ato
único e incindível. Portanto, a parte agravante tem o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do apelo nobre, sob pena de incidência, por analogia, do enunciado da Súmula
n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
5. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao
requisito de dialeticidade recursal, conforme exigido pelo
do
art. 932
CPC/2015
e pela Súmula 182 do STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA55956383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:34
Código de Controle do Documento: 723d5290-d176-49de-acb3-42dcdf5e5bb1

Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica não atende ao requisito de
2. O recurso especial
dialeticidade recursal exigido pelo
do
art. 932
CPC/2015.
não é via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado sumular, conforme
a Súmula 518 do STJ."
[...]
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.814.725/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada não comporta qualquer reparo,
devendo ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55956383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:34
Código de Controle do Documento: 723d5290-d176-49de-acb3-42dcdf5e5bb1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0436779-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.107.438 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50017405320154047203 5001745320154047203 50020907520144047203
50020907520744047203
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO FREITAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FERNANDO ALEXANDRE SCHMITT - SC017502
AGRAVANTE
: JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - RS036475
DARLAN DALAVALE - RS107873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ALESSANDRO CAPRINI TOBIN
CORRÉU
: ANA PAULA PARISE
CORRÉU
: CRISTINA MARIA ROSA LIMA
CORRÉU
: DANIEL PAULO DE PARIS SPEROTTO
CORRÉU
: DENI ANTONIO SPEROTTO
CORRÉU
: EDSON ROVER
CORRÉU
: EVANDRO SACHET
CORRÉU
: FRANCIELE CARLA ZULIAN
CORRÉU
: GLAUBER SACHET
CORRÉU
: JANDIR LUIZ TRES
CORRÉU
: JORGE HENRIQUE DA SILVA
CORRÉU
: MARISA FATIMA SLAVIERO TRES
CORRÉU
: NELSI FELISBERTO DA SILVA
CORRÉU
: PAULO JOSÉ SPAZZINI
CORRÉU
: SUELEN DAIANA MEIRELES DA SILVA
CORRÉU
: TARSO JOSÉ TRÊS
CORRÉU
: TOBIAS ROMAN TRES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - RS036475
DARLAN DALAVALE - RS107873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCIO FREITAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: FERNANDO ALEXANDRE SCHMITT - SC017502
CERTIDÃO
C542605485098320131542@
2025/0436779-0 - AREsp 3107438 Petição : 2026/0012269-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:41:51
Código de Controle do Documento: E8CE3342-6C82-4E9F-AA18-265FDF47EDB8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0436779-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.107.438 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485098320131542@
2025/0436779-0 - AREsp 3107438 Petição : 2026/0012269-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:41:51
Código de Controle do Documento: E8CE3342-6C82-4E9F-AA18-265FDF47EDB8